Tribunal: TJDFT
Processo: 0014003-29.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. ULTRA PETITA. CONGRUÊNCIA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. PROVAS. ESCRITURA PÚBLICA. IRREGULARIDADES. OCORRÊNCIA.
1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial quando não se vislumbram quaisquer dos vícios contidos no CPC, arts. 321 e 330.
2. A prolação de julgamento em sentido contrário aos interesses da parte não configura ofensa ao princípio da congruência nem julgamento ultra petita.
3. Incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos (CPC, art. 373, I e II).
4. Demonstrada a ocorrência de irregularidades na lavratura da escritura pública de cessão de direitos hereditários, o negócio jurídico nela expresso é nulo.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.